Tribunal: TCU
Processo: 027.530/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9520/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.530/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Fabiano Azevedo Torres (XXX.754.835-XX); Cintia Santos Sena (XXX.753.596-XX); Douglas Souza Pereira (XXX.001.058-XX); Evandro Nobre Pelegrini (XXX.170.676-XX); Juliana da Costa Amorim (XXX.209.066-XX); Luciano Garcia Nava (XXX.915.753-XX); Matheus de Almeida Roberto (XXX.910.131-XX); Rafael Pereira (XXX.804.996-XX); Rafael Vieira Favaro (XXX.569.136-XX); Rosimeire Santiago Goncalves (XXX.697.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.